Tribunal: TJMT
Processo: 1023021-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023021-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[Gleyson Costa de Almeida (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLEYSON COSTA DE ALMEIDA (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1023021-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO CUMPRINDO PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ATESTADO DO DIRETOR LOCAL INDICANDO BOM COMPORTAMENTO DO REEDUCANDO – COMPETÊNCIA PARA APURAR FALTA GRAVE DO DIRETOR DA PENITENCIÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.378.557/RS) – DECISÃO ORIGINÁRIA ESCORREITA – AGRAVO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão do juízo das execuções penais que decide de acordo com a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Representativo de Controvérsia no. 1.378.557/RS) na qual decidiu que compete ao Juiz da execução penal apenas o controle de legalidade, cabendo ao diretor do estabelecimento prisional a instauração de incidente disciplinar, a apuração e o reconhecimento de falta grave. Na hipótese dos autos, havendo atestado de bom comportamento carcerário por parte do Diretor da Cadeia e de ausência de PAD contra o reeducando, estando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para concessão do regime semiaberto, devendo ser desprovido o recurso ministerial.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1023021-10.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA MUTUM

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GLEYSON COSTA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Pena
l interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da Ação de Execução de Pena no 0002036-46.2015.8.11.0086,
que entendeu não ser competência do juízo da Execução Penal apurar falta grave cometida pelo apenado GLEYSON COSTA DE ALMEIDA dentro de estabelecimento penal, defende que será da autoridade administrativa, concedendo ao reeducando a progressão de regime para o semiaberto.

Em suas razões,
o Ministério Público requer a reforma da decisão ao argumento de que o juiz, após notícia de falta grave, deve designar audiência de justificação de modo que a hipótese dos autos não contempla a aplicação da súmula 533 do STJ, e que a autoridade jurisdicional não está vinculada a instauração ou não de PAD para apurar falta grave:
“requer-se seja revogada a decisão objurgada e seja instaurado o incidente de apuração de falta grave e designada audiência de justificação nos termos do artigo 118, §2o, c.c o artigo 196 da LEP”
(Razões pags. 351/381-PDF).

Em suas contrarrazões a defesa do agravado postula pela manutenção da decisão agravada.
(Contrarrazões pags. 388/392-PDF).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (pag. 395-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da doutora ROSANA MARRA, manifesta pelo
provimento
do recurso ministerial para decretar a regressão de regime do reeducando (pags. 405/410-PDF).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 05 de março de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021